Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000982-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), DIANA CARLA SILVA ROCHA - CPF: 043.954.301-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NÃO PAGA NO PRAZO LEGAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.° 1.662/SP,
ao analisar a possibilidade de sequestro de verbas públicas, concluiu pela inconstitucionalidade de outras formas de bloqueio não previstas no texto constitucional.

2. Nos termos do artigo 100, da Constituição Federal, os valores devidos pela Fazenda Pública devem sujeitar-se ao regime de Precatório ou da Requisição de Pequeno Valor, de modo que a exigência de tratamento isonômico aos seus credores é de observância obrigatória.

3. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1004521-13.2022.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que determinou o bloqueio de valores nas contas da parte executada, nos seguintes termos (ID. 13620055 – processo n.° 1004521-13.2022.811.0003):

“
VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o executado não realizou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV, no prazo de dois meses, na forma prevista no § 3º, inciso II, do artigo 535, do CPC.

Pois bem. Tendo em vista que a requisição judicial não foi atendida pelo executado dentro do prazo legal, impõe-se o sequestro de numerário suficiente para saldar o crédito devido, aplicando, de forma analógica, o artigo 17, § 2º, da Lei nº 10.259/01.
In

verbis:

“
Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.

§ 1º. Para os efeitos do
§ 3o
do art.
100
da
Constituição Federal
, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3º, caput).

§ 2º.
Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão
”.

Nesse sentido tem-se posicionado a jurisprudência:

“
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO
DE
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE.
O regime
de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das requisições
de
pequeno
valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o
sequestro
de
numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao recebimento
de repasses para a manutenção da educação” (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017).

“ADMINISTRATIVO.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO.
EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para pagamento
de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a
Requisição
de
Pequeno
Valor, é
de 60 (sessenta) dias contados da entrega da
requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a
requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do
numerário suficiente ao cumprimento da decisão (
artigo 17, caput e § 2º
, da
Lei nº 10.259/2001
)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do
art. 543 - C do CPC/73
.). 3. "Se a
requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o
sequestro, não havendo falar em emissão
de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016).

Nesta data, foi realizado o cálculo de atualização dos valores pelo Sistema de Requisição de Pagamentos – SRP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
DETERMINO
o bloqueio de valores nas contas do executado, através do sistema Bacenjud, no importe indicado no documento em anexo, a fim de garantir o cumprimento da requisição judicial.

Expeça-se
alvará em favor do exequente do valor líquido.

Efetue-se o pagamento do IRPF mediante guia própria.

Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o atraso no pagamento da requisição de pequeno valor decorre da sobrecarga natural de trabalho, aliada ao déficit estrutural, mas que a autarquia está realizando o adimplemento continuamente, com estrita obediência à ordem cronológica e com a devida inclusão de juros de mora a partir do atraso.

Sustenta que o sequestro de valores da conta única viola o princípio da separação dos poderes, bem como o regime constitucional de precatórios, previsto no artigo 100, da Constituição Federal.

Afiança, nesse contexto, que “
[...]
não há previsão constitucional ou legal que autorize o Poder Judiciário a determinar a apreensão de numerário público para o atendimento de decisões judiciais
. As únicas hipóteses possíveis são aquelas expressamente previstas na Constituição, sendo exemplos o artigo 100, §6º, da CF e os artigos 78, § 4º, e 104, I, do ADCT, referindo-se à própria regra dos precatórios, quando do preterimento o direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito do credor
”.

Salienta, ademais, que a decisão
a quo
ofende ao princípio da submissão do Poder Público ao orçamento, porquanto as ordens judiciais que importam em saque da Conta Única do Tesouro Nacional constituem burla ao sistema normativo da execução orçamentário-financeira.

Consigna, outrossim, que existem outros meios coercitivos menos gravosos ao devedor, como por exemplo a multa diária, prevista expressamente no Código de Processo Civil.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer “
seja conferido
efeito suspensivo
ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o sequestro de valores nas contas desta Autarquia
” (ID. 198780175).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 199112659).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 201591193).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente processo, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 205654168).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1004521-13.2022.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que determinou o bloqueio de valores nas contas da parte executada.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravada ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”, na qual foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 112379981 – autos de n.° 1004521-13.2022.811.0003):

“Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, ratifico a tutela de urgência anteriormente concedida (id. 79089427) e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
DIANA CARLA SILVA ROCHA

contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido promova a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho
(espécie 91)
, a partir da
data da entrada do requerimento, ou seja,
01/06/2021
,

até que a segurada seja considerada apta a exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível com eventual limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91)
.

Condeno
, ainda, o requerido a pagar à autora os valores retroativos do benefício a contar da data de 01/06/2021,
descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, tiver recebido nesse período
.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO
:
DIANA CARLA SILVA ROCHA

BENEFÍCIO CONCEDIDO
:
concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho
(espécie 91).

RENDA MENSAL INICIAL
: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB
:
a partir da
data da entrada do requerimento, ou seja,
01/06/2021.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO:
30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Após o trânsito em julgado (ID. 116943434 – processo de n.° 1004521-13.2022.811.0003), a parte agravada postulou pelo cumprimento de sentença (ID. 118776395 – autos de origem) e, diante da ausência de oposição da autarquia previdenciária, os cálculos apresentados foram homologados (ID. 125491465 – autos de n.° 1004521-13.2022.811.0003), com a posterior expedição das requisições de pequeno valor (ID. 130099127/130099128 – autos de origem).

Decorrido o prazo para o adimplemento do RPV, a parte agravada postulou pelo “
SEQUESTRO DE NUMERÁRIO SUFICIENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO
” (ID. 138361005 – processo n.° 1004521-13.2022.811.0003), o que foi deferido pelo magistrado singular (ID. 138620055 – autos de n.° 1004521-13.2022.811.0003).

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o artigo 100, da Constituição Federal, estabelece que as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por sentença judicial a cargo da Fazenda Pública estão, em regra, sujeitas ao regime de precatório. Com base na referida sistemática, os recursos necessários ao adimplemento de débitos oriundos de ordem judicial transitada em julgado devem ser incluídos nos orçamentos das entidades de Direito Público de acordo com a ordem cronológica de apresentação, em atenção aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Confira-se:

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

[...]

§ 5º - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

Por outro lado, as obrigações de pequeno valor, devidas pela Fazenda Pública e que não superem determinado limite quantitativo, previamente estabelecido por Lei do ente federativo, conforme estabelecido no § 3°, do artigo 100, da Carta Magna, excetuam-se do referido regime. Veja-se:

“Art. 100. [omissis]

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. [...]”.

No entanto, a despeito da excepcionalidade em razão do valor, não se olvida que as requisições devem ser adimplidas em observância às preferências legais e a ordem cronológica.

A propósito,
a questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.° 1.662/SP, na qual, ao analisar a possibilidade de sequestro de verbas públicas, concluiu pela inconstitucionalidade de outras formas de bloqueio não previstas no texto constitucional. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97 APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO.

1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada.

2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após a oitiva do Ministério Público. (...) (ADI 1662, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2001, DJ 19-09-2003 PP-00014 EMENT VOL-02124-02 PP-00300) (grifou-se) EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada.

3. Descabido sequestro de verbas públicas, salvo quebra da relação cronológica. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 686417 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/04/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-11 PP-02444).

No mesmo sentido, colaciona-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NÃO PAGA NO PRAZO LEGAL - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD) – DESCABIMENTO -NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Exigência constitucional de tratamento isonômico dos credores da Fazenda Pública que tem observância obrigatória”.

(N.U 1013579-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, o prosseguimento do procedimento adotado no processo de origem caracteriza a violação à disposição constitucional que veda o pagamento de
valor
devido pela Fazenda Pública de outra forma que não seja via precatório ou RPV, o que impõe a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão que determinou o bloqueio de valores nas contas do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio do sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024